Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-54.2023.8.11.0031
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000223-54.2023.8.11.0031
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000223-54.2023.8.11.0031, que condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/13), à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) interceptações telefônicas que evidenciaram vínculo com organização criminosa denominada Comando Vermelho; (ii) diálogos extraídos do aparelho celular do réu apontando sua posição na hierarquia do grupo; (iii) comunicação direta com lideranças regionais da facção; (iv) declarações espontâneas de que integrava a organização e praticava delitos em seu nome.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de organização criminosa, diante do pleito de absolvição formulado pela defesa por alegada ausência de provas quanto à autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A configuração do crime de organização criminosa exige apenas a demonstração de que o agente integra grupo estruturado e destinado à prática de infrações penais, sendo prescindível a prática de delitos específicos.
6. A palavra dos agentes públicos envolvidos na investigação, corroborada por elementos objetivos colhidos por meios autorizados, constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial.
7. A confissão extrajudicial do agente, aliada às comunicações interceptadas e à análise do conteúdo do celular apreendido, revela vínculo efetivo com a facção criminosa e conhecimento da estrutura hierárquica e dos objetivos ilícitos do grupo.
8. Mensagens e áudios demonstram envolvimento ativo e contínuo do apelante com o grupo criminoso, com funções atribuídas e reconhecimento de liderança local.
9. A organização criminosa Comando Vermelho possui estrutura estável, hierarquia definida e atuação voltada à prática de múltiplos crimes, enquadrando-se na definição legal do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/13, arts. 1o, § 1o, e 2o, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1001278-45.2024.8.11.0018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000223-54.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (APELANTE), PAULO RICARDO DE SOUZA MORAES - CPF: 079.343.951-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 051.831.401-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN RIOS DOS SANTOS - CPF: 057.310.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARLOS SANTOS MENDONCA - CPF: 027.846.271-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000223-54.2023.8.11.0031, que condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/13), à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) interceptações telefônicas que evidenciaram vínculo com organização criminosa denominada Comando Vermelho; (ii) diálogos extraídos do aparelho celular do réu apontando sua posição na hierarquia do grupo; (iii) comunicação direta com lideranças regionais da facção; (iv) declarações espontâneas de que integrava a organização e praticava delitos em seu nome.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de organização criminosa, diante do pleito de absolvição formulado pela defesa por alegada ausência de provas quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa exige apenas a demonstração de que o agente integra grupo estruturado e destinado à prática de infrações penais, sendo prescindível a prática de delitos específicos.

6. A palavra dos agentes públicos envolvidos na investigação, corroborada por elementos objetivos colhidos por meios autorizados, constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial.

7. A confissão extrajudicial do agente, aliada às comunicações interceptadas e à análise do conteúdo do celular apreendido, revela vínculo efetivo com a facção criminosa e conhecimento da estrutura hierárquica e dos objetivos ilícitos do grupo.

8. Mensagens e áudios demonstram envolvimento ativo e contínuo do apelante com o grupo criminoso, com funções atribuídas e reconhecimento de liderança local.

9. A organização criminosa Comando Vermelho possui estrutura estável, hierarquia definida e atuação voltada à prática de múltiplos crimes, enquadrando-se na definição legal do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.850/13, arts. 1o, § 1o, e 2o, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1001278-45.2024.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Lucas Diniz da Silva Campos
, contra a sentença do Juízo da
7a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 1000223-54.2023.8.11.0031, que o condenou pela prática do crime de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o, caput), à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa (id. 256146386).

Nas
razões recursais
, a defesa do acusado
Lucas Diniz da Silva Campos
postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do delito de organização criminosa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 256146411).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 256146432).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 260836664).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Lucas Diniz da Silva Campos
, imputando-lhe a prática do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13), em razão dos seguintes fatos
transcritos e degravados
:

“
1 – Da Organização Criminosa:

Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que no ano de 2022, os denunciados João Vitor Neves Da Silva, Josiane De Oliveira Nascimento,
Lucas Diniz Da Silva Campos
, Paulo Ricardo De Souza Moraes, Suellen Rios Dos Santos e Wagner Carlos Santos Mendonça promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa (Comando Vermelho).

Depreende-se que, em data não especificada, mas sabendo-se que ao menos até dezembro de 2022, os denunciados com consciência e vontade, organizaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas nos municípios de Nortelândia/MT e Arenápolis/MT.

[...]

Do contexto fático.

Infere-se que Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bagrão”, era investigado por participar do crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado no Município de Nortelândia/MT, fato este ocorrido no dia 31 de outubro de 2022. Assim sendo, foi deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos mediante a decisão PJE no 1000465-47.2022.8.11.0031 (Id 10292393 - Pág. 1), o que levou a conexão dos demais denunciados através de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp.

Dessa forma, o presente inquérito policial foi instaurado para apurar delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, em tese, praticados pelos acusados Danielli Lemes Rodrigues Da Silva, Danilo Ferreira Dantas, João Vitor Neves Da Silva, Josiane De Oliveira Nascimento, Lucas Diniz Da Silva Campos, Matheus Renan Gomes De Souza, Paulo Ricardo De Souza Moraes, Suellen Rios Dos Santos e Wagner Carlos Santos Mendonça (Id 122455583 - Pág. 1).

Extrai-se que foram expedidos mandados de busca e apreensão pelo NIPO no bojo do incidente processual no 1000035 61.2023.8.11.0031 - Operação Indisciplina, a qual já apurava a participação dos denunciados em organização criminosa e tráfico de drogas.

Transcrição de imagens constante da denúncia

1-Lucas Diniz Da Silva Campos
(Id 119926079 - Pág. 66)

Consta nos autos que foram extraídos áudios e conversas em que o investigado torna evidente sua relação superior aos demais membros e sua função na organização ao manter sempre contato direto com o disciplina, receber transferências via pix, além de áudio no qual deixa claro sua determinação em permanecer no mundo do crime (Id 119926079 - Pág. 17):

“09/12/2022:

Lucas Diniz 23:36:25 (áudio 17):
Dá também, vagabundo, entendeu? Isso aí é progresso pro cê, entendeu? Mano, se você cer o tanto que a Dani quer que eu saia dessa vida, veado, pra ficar de boa com ela, entendeu mano? O tanto, o tanto, vagabundo...Mas eu...eu sou vagabundo, eu não quero largar do crime, veado, entendeu? Eu já batizei, eu já sou irmão, entendeu? Eu nasci comando, eu vou morrer comando, entendeu veado? Nem que seja matado, nem seja negociado, entendeu:...”.

Depreende-se que Lucas já era investigado por outras ações. Em relação aos fatos aqui apurados, através do afastamento do sigilo dos dados, foi possível constatar diversos diálogos que demonstram a forma de atuação do denunciado. A título de demonstração, veja as mensagens enviadas à Danielli Lemes Rodrigues Da Silva que, conforme relatório policial, já possui passagens policiais (Id 119926079 - Pág. 37.)

“01/12/2022:

Lucas Diniz 17:34:37 (áudio)
: Demorou. Vê o corre aí, tá ligado? Quem vai querer também, tá ligado? Vinte e cinco a grama. Aproveita, que eu tô indo, entendeu? Mas nem fala que isso é eu que tô trazendo, tá ligado? Fala que é outro povo, entendeu Danni?

Mensagens apagadas da Danielli.

Lucas Diniz 17:36:37:
Dmr

Mensagens apagadas da Danielli.

Lucas Diniz 17:38:11 (áudio):
Ah, então Danni. Quinze reais é embaçado ele fazer, tá ligado? Ele faz uma grama, e acho que meia, por trinta, tá ligado? Vou falar com ele.

[...]

Mensagem 1
: Isso é minha liberdade

Mensagem 2
: Só no assalto pego 7 anos

Mensagem 3
: Homicídio 13 fora a que bra e os agravantes Dani

Mensagem 4
: Posso pega 24 anos fechado

Mensagem 5
: Só pra acordar

Mensagem 6
: Com a vida

Nos trechos acima, nota-se a preocupação de Lucas em esconder sua identidade para os usuários em virtude de sua situação na justiça pelos crimes já cometidos. Ele afirma claramente sobre os crimes praticados e a possível pena a que seria condenado. Ainda, os autos revelam que Lucas tentou se esquivar do mandado de busca e apreensão pedindo ajuda ao adolescente Carlos Adriano, vulgo “Casinha”, de 15 anos de idade.

Veja os diálogos entre Lucas e Carlos Adriano (Id 119926079 - Pág. 23.):

03/12/2022

Lucas Diniz 22:23:04 (áudio 1):
Negócio é o seguinte, pô. Se eu for dormir lá, você vai ter que dormir lá também. Tá ligado, pow?

Carlos Adriano 22:23:15 (áudio 2):
Mora sozinho, veado

Carlos Adriano 22:
23:45 (áudio 3): Você tá noiado com o que Bagre? Vote. Eu vou ficar lá mesmo, pow.
Eu vou soltar uns corre lá perto também, já.
Tá ligado? O gurizinho é de boa, mano.
(soltar uns corre = entregar drogas ilícitas vendidas)

04/12/2022
:

Lucas Diniz 16:27:21:
Se ta ativado filho

Lucas Diniz 16:27:29
: Na gorda (gorda = pasta base de cocaína)

Carlos Adriano 16:28:37 (áudio 6)
: Você fala para mim mesmo?

Lucas Diniz 16:31:00
: É cm q tá

Lucas Diniz 16:31:11
: Tan tv cm q é

Lucas Diniz 16:31:29
: Não, depois nós troca uma ideia pessoalmente. Deixa quieto.

Nota-se que Lucas estava apreensivo quanto ao seu esconderijo, visto que, na época dos fatos, tentava se esquivar da medida cautelar 1000035-61.2023.8.11.0031 e, por isso, pede para que o adolescente durma na mesma casa. No mesmo diálogo o menor deixa claro que trabalha na entrega de entorpecentes e posteriormente Lucas solicita drogas para ele.

Consta também na mesma data do diálogo anterior, mensagens trocadas com um interlocutor de alcunha “Bagaço”, acostado ao Id 119926079 – Pág, que 18, no qual Lucas presta contas e pede permissão para estar na região resolvendo pendências. Veja:

“04/12/2022:

Lucas Diniz 22:08:35
: opa mn ntv

Lucas Diniz 22:08:39 (áudio 2)
: Hein mano, deixa eu explicar uma situação. Chegou um gurizinho do Areia em mim, tá ligado? Falando que tinha um carinha ali, entendeu? Que ameaçou de matar o tio dele, tá ligado? E o primo dele, entendeu mano? Ai diz que o cara tá aqui no Norte, entendeu? Eu tô aqui no Norte também, tá ligado? Aí...ele quer pedir um ferro, entendeu? Para matar o cara, entendeu? Que o cara ligou lá pros povo dele falando que ia matar, tá ligado? Aí o cara fuma um braw, entendeu? Não dá pra desacreditar desses gurizada, entendeu? Que uma um braw. Só que já é homem velho, entendeu? Ele mandou foto do cara pra mim aqui, entendeu? Aí eu falei pra ele ter calma, entendeu? Que não se resolve o bagulho assim, entendeu? Procurar conversar, entendeu? Chegar no cara lá pra tá trocando uma ideia com o cara, demorou, mano? Eu tô avisando o senhor aí, entendeu? Eu vou estar chegando no cara lá, eu tô arrumando o número dele aqui até chegar nele lá, pra ir trocando uma ideia. (Ferro = arma de fogo/ Areia = Arenápolis/ Norte = Nortelândia).

Lucas Diniz 22:09:50 (áudio 3)
: Tá ligado, mano? Vou resolver esse beózinho aí. Eu vou correr atrás desse beózinho aí, tá ligado? Pra mim resolver certinho aqui e qualquer coisa eu bino o senhor, tá ligado? (bino = ligo para, referente a ligação telefônica)

Lucas Diniz 22:10:05

(áudio 4)
: Mas já vou falando já, entendeu, mano? Se o cara pagar de desaforado comigo, entendeu? Já vou descer o...já vou caçar ele mesmo pra descer o aço nele. (Descer o aço = matar com emprego de arma de fogo)”.

Conforme relatório policial, “Bagaço” é o atual líder da Organização CVMT em Arenápolis e Nortelândia (Id 119926079 - Pág. 18 a 21). Tal evidência pode ser extraída também do diálogo mantido entre Lucas e “Bagaço”.

Seguindo o diálogo, “Bagaço” o adverte para “não sair matando ninguém” e, logo em seguida, envia um contato telefônico nomeado como “600 mil” e ordena que envolva o “disciplina” da região de nome João Vitor, momento em que resta evidente a posição de hierarquia, o que comprova a organização criminosa (Id 119926079 - Pág. 21.).

“
Bagaço 22:11:51
: Não vai sair matando ninguém assim não pow

Lucas Diniz 22:12:38 (áudio 5)
: Não pow, eu tô falando caso eu chegar no cara, tá ligado? Pra trocar uma ideia e ele querer avançar em mim, entendeu? Aí eu vou deitar nele, você tá ligado, nós não apanha de homem nenhum não. Então demorou, pai. Vou chegar no João Vitor, tentar resolver. Só que diz que o cara tá aqui no Norte, tá ligado? Vou caçar ele aqui primeiro, tá ligado?

Bagaço 22:13:40 (áudio 6)
: É, pode chegar nele aí. No joão Vitor aí, que ele já chega na Disciplina do Norte também aí, ele resolve tudo com vocês aí, pow, entendeu? Vai junto com eles, pow. Passa a visão pra eles pra chegar junto com eles, tá ligado?

Lucas Diniz 22:14:06 (áudio 7)
: Demorou, demorou pai. Demorou.”

Bagaço envia um contato telefônico nomeado como 600 mil Nort, sendo o número de telefone +55 65 9999-5531).

“Bagaço 22:11:32
: Chega no mano aí

Bagaço 22:11:38
: Que tá na Disciplina da cidade

Bagaço 22:11:42
: E fala com ele”

Insta informar que o WhatsApp vinculado ao número (65) 99804-0832, utilizado por “Bagaço”, possui como titular Luciane de Paula Costa Rodrigues, a qual foi vítima de roubo no dia 17/10/2022 (Id 119926079 - Pág. 18). Na ocasião foram levados objetos pessoais e Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, “Bagaço” se apropriou dos bens da vítima, utilizando assim seus dados para o cadastro da linha telefônica
” (id. 256146247).

Além do apelante, também foram denunciados João Vitor Neves Da Silva e Paulo Ricardo De Souza Moraes (art. 2o,
caput
, I, da Lei n. 12.850/2013), Wagner Carlos Santos Mendonça (art. 33,
caput
, da Lei. 11.343/06) e Josiane de Oliveira Nascimento e Suellen Rios dos Santos (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em
relação ao apelante
, encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13) à pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa (id. 256146386).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13)

Nas

razões recursais, a defesa do acusado
Lucas Diniz da Silva Campos
postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do delito de organização criminosa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 256146411).

Em síntese, o apelante aduz que os elementos de prova colacionados ao feito são insuficientes para demonstrar a prática do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13. Acrescenta que a condenação está amparada apenas nas declarações dos policiais que participaram das interceptações e extração dos dados telefônicos.

Menciona que os investigadores não informaram como identificaram os vulgos/apelidos dos acusados e que nenhum outro elemento, salvo as degravações, foram colacionados ao feito.

Inobstante os argumentos da defesa, o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Conforme consta nos autos, policiais vinculados à Delegacia Regional de Nova Mutum, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1000465-47.2022.8.11.0031, logram êxito em prender o apelante
Lucas Diniz da Silva Campos
, ocasião em que apreenderam o seu aparelho celular (id. 256146188).

Após receber autorização policial, a autoridade policial procedeu a análise das comunicações contidas no aparelho telefônico, o que levou à instauração do inquérito policial n. 124.4.2023.3636, consoante se verifica da portaria n. 2023.10.1868:

“
Instaurar Inquérito Policial para apurar os fatos e as circunstâncias mediante os fundamentos seguintes:

Considerando que chegou ao meu conhecimento através do Relatório Policial de no 2022.13.89511, a participação e atuação de membros da facção Criminosa Comando Vermelho de Nortelândia e Arenápolis. As informações foram coletadas através da degravação do aparelho celular de
Lucas Diniz da Silva Campos
, investigado por participar do crime de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado neste Município de Nortelândia/MT, ocorrido no dia 31 de outubro de 2022.

[...]

Considerando que a degravação do aparelho celular Xiaomi Redmi 8A, azul, IMEI 867195048224489 e 867195048224497 é decorrente da decisão judicial PJE no 1000465-47.2022.8.11.0031, pertencente a Lucas Diniz da Silva Campos.
[...]” (id. 256146187).

Apesar de ter negado o delito durante a fase judicial, ao ser interrogado nos autos do Inquérito Policial n. 70/2022, o apelante
Lucas Diniz da Silva Campos
relatou à autoridade policial:

“[...]

Hugo Abdon
:
Você é batizado do comando vermelho?

Lucas Diniz
:
Sou.

Hugo Abdon
: O Fabio é batizado?

Lucas Diniz
: Fabio não.

Hugo Abdon
: Mas ele é do comando?

Lucas Diniz
: Ele é companheiro do comando.

[...]

Hugo Abdon
: Qual é tua função dentro do comando vermelho?

Lucas Diniz
: Tráfico

Hugo Abdon
: Mas tu és Disciplina?

Lucas Diniz
: Não.

Hugo Abdon
: Pra portar arma de fogo né, pra ter...

Jairo Investigador
: você é irmão ou você é companheiro?

Lucas Diniz
: Sou irmão.

Jairo Investigador
: Qual que é sua Matrícula?

Lucas Diniz
: 178151;

Jairo Investigador
: Esse é número do seu cadastro?

Klipel Investigador
: quem te batizou?

Lucas Diniz
: Os cara lá do Rio?

Klipel Investigador
: Han?

Lucas Diniz
: Os cara lá do Rio.

Klipel Investigador
: Rio de Janeiro?

Lucas Diniz
: É, é Fumação” (id. 256146231).

Neste sentido, como destacou o órgão ministerial, “
a autoria delituosa restou devidamente confirmada e corroborada pelo conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelo depoimento testemunhal do delegado de polícia
Marcelo Prestes
, bem como do investigador
Adilson Martins Ojeja Klipel
, cujas gravações se encontram encartadas nos autos e à disposição das partes, os quais apresentaram detalhes exatos acerca do modus operandi utilizado pelo grupo criminoso do qual faz parte o recorrente Lucas Diniz da Silva Campos
” (id. 256146432).

Para além destes elementos, os autos estão eivados de provas que demonstram que o apelante, efetivamente, integrava a organização criminosa Comando Vermelho.

Neste sentido, extrai-se do relatório contendo as extrações das comunicações telefônicas mensagem do apelante mencionando que não pretende largar o mundo do crime e que “
nasci comando, eu vou morrer comando
” (id. 256146189 – p. 17).

Igualmente, há troca de mensagens na qual o recorrente passa orientações a respeito da venda de entorpecentes a interlocutora identificada como
Danielli
e admite que iria cumprir pena pela prática dos crimes de roubo e homicídio (id. 256146189 – pp. 37/39).

Não menos importante, em diálogo travado com pessoa identificada como “Bagaço”, o apelante o informa de que foi procurado por um indivíduo que lhe pediu uma arma de fogo em razão da prática de ameaças. Além de informar o fato a “Bagaço”, o apelante lhe explicou como lidaria com a situação e disse que, diante de alguma eventualidade, ligaria. Neste sentido, a autoridade policial mencionou que “Bagaço” é o atual líder do Comando Vermelho em Arenápolis e em Nortelândia (id. 256146189 – pp. 18/21).

Em suma, o diálogo demonstra a subordinação do recorrente em relação àquele interlocutor.

Igualmente, em uma das mensagens do apelante declarou ser de Arenápolis, local cuja liderança do Comando Vermelho é exercida, justamente por “Bagaço” e admitiu o envolvimento em crime de homicídio contra membro de facção rival:

“
Mano, eu sou do interior, tá ligado? Eu moro aqui em Arenápolis, tá ligado? Quebrada do... que era do Popay e agora passou pro... pro mano Bagaço, tá ligado? Sou afilhado até do Popay aí, tá ligado? Aí eu tava no Jardim Primavera aí em Várzea Grande, tá ligado? Porque eu saí fugido da minha cidade aqui. Matei uns povo aqui, fiquei foragido, tá ligado? Aí saí jogado daqui e fui brotar pra aí pra Várzea Grande, e pá. Aí eu voltei agora pra cá de novo pra minha cidade aqui. Já deu tempo do B.O. já, não tem? Os homens já não tá mais (ininteligível) em cima. Por causa dum homicídio que nós matou uma menina que tava envolvida com terceiro aqui. (terceiro = terceiro dedo, em referência ao símbolo de três dedos que representa o grupo criminoso PCC - Primeiro Comando da Capital, rival do CV, que por sua vez é representado por um sinal com dois dedos apenas)
” (id. 256146189 – p. 06).

Ou seja, os elementos de prova não apenas contêm declarações do apelante afirmando ser membro do comando vermelho, como também não deixam dúvidas quanto ao fato de que o recorrente efetivamente integra a organização criminosa, praticando delitos em seu nome e, principalmente, mantendo contato e relação com líder da facção, onde reporta atividades e pede autorização para adoção de medidas.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto ao fato de que o apelante efetivamente integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Inclusive, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar a respeito da questão, destacou:

“
No decorrer da instrução processual, restou comprovado seu envolvimento nas atividades ilícitas do grupo, com especial ênfase no tráfico de drogas. A materialidade do delito foi substanciada pelas conversas extraídas de seu celular, nas quais se identificou com apelidos típicos da facção, como “Bagrão” e “Bagre”. Nos diálogos, o apelante confirma sua participação nas ações criminosas, mencionando envolvimento com homicídios e a sua origem na cidade de Arenápolis, elementos que corroboram sua atuação no tráfico de drogas.

A prova produzida no processo, composta por depoimentos testemunhais, relatórios de investigação e as transcrições das mensagens telefônicas, demonstrou de forma cabal que o apelante desempenhava papel relevante dentro da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, atuação em diversos crimes, como tráfico de entorpecentes, homicídios e tortura, foi identificado como responsável por uma série de atividades criminosas. Diante da robustez das provas, não restou dúvida quanto à participação do apelante Lucas Diniz no crime de organização criminosa, sendo suficiente para fundamentar sua condenação nos termos da legislação pertinente
” (id. 260836664).

A este respeito, deve-se destacar que basta à caracterização do crime (ato infracional) definido no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, que o agente integre (faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

Do mesmo modo, convém registrar que não há dúvidas de que o
Comando Vermelho
se enquadra no conceito de
organização criminosa
, na medida em que possui todos os elementos indicados na legislação (art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13) para sua configuração, possuindo grande número de membros, divisão de tarefas, estrutura ordenada e destinação voltada à prática de diversos crimes como tráfico de drogas (hipótese em julgamento), lavagem de dinheiro, homicídios, torturas, extorsões, etc.

Presente no estado de Mato Grosso há pelo menos uma década, o Comando Vermelho alcançou não apenas alto grau de sofisticação em sua estrutura, mas também logrou êxito em formar um conjunto considerável de membros, conforme registram os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias:

“
O Comando era recente na região. Fora criado em 2013 por um antigo aliado do PCC chamado Sandro da Silva Rabelo – o Sandro Louco. Sandro se bandeou para o CV depois de cumprir pena no Presídio Federal de Mossoró ao lado de Fernandinho Beira-Mar. O CV oferecia uma vantagem em relação ao grupo paulista, garantindo aos criminosos mato-grossenses autonomia financeira e de gestão. Assim o CV foi ganhando espaço no estado: reuniu quase 3 mil integrantes e tornou-se a principal facção de Mato Grosso
” (DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes.
A guerra – A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil
. São Paulo: Todavia, 2018, p. 13).

Portanto, devidamente demonstrado que o apelante estava vinculado à referida facção criminosa, inviável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação como incurso nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Quanto à temática, confira-se: “
A condenação por integrar organização criminosa armada está amparada em confissão extrajudicial, dados de comunicação telefônica, mensagens e áudios autorizados judicialmente, depoimentos de policiais e laudos técnicos que comprovam a hierarquia e função do réu na facção criminosa Comando Vermelho
” (ApCrim 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Assim, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Lucas Diniz da Silva Campos
e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025